Tribunal: STF
Processo: RE 115865
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-05
Data de publicação: 1995-12-05

Ementa:
EMENTA:-  Intervenção do Estado em Município, para prover o
cumprimento  de decisão judicial,  no regime  da Constituição de 1967
(Emenda n. 1-69).
          Dependência  em que se achava, a providencia, da iniciativa
exclusiva do Chefe do Ministério Público, de acordo com o  par. 3. do
art. 15 daquela Carta revogada.